Tribunal: TJDFT
Processo: 0714041-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RPV. LIMITE. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. TEMA No 792/STF. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença proposto contra o Distrito Federal, relativamente à ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - Sindireta/DF (processo no 32159/1997 – 0039026-41.1997.8.07.0001), que versa sobre benefício alimentação devido aos servidores públicos distritais.
2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu o pedido dos exequentes de expedição de RPVs no limite de 20 salários mínimos, sob o fundamento de inaplicabilidade da Lei Distrital no 6.618/2020.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste na análise da aplicabilidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o limite das RPVs de 10 para 20 salários mínimos, ao cumprimento de sentença originário.
III – Razões de decidir
4. A Lei Distrital no 6.618/2020 alterou dispositivo da Lei Distrital no 3.624/2005, que define a obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da CF, e aumentou o limite de 10 salários mínimos para 20 salários mínimos por credor.
5. O Tema no 792/STF não se aplica à presente controvérsia, pois editado no contexto de redução do limite para expedição de RPV, impondo ônus ao credor ao submetê-lo ao regime de precatórios; a Lei Distrital no 6.618/2020, ao contrário, aumentou o limite para expedição de RPV, e, portanto, beneficiou o credor. O novo teto de RPV é aplicável ao crédito oriundo da sentença coletiva (processo no 32159/1997) transitada em julgado antes da edição da Lei Distrital no 6.618/2020. Decisão reformada.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivo relevante citado: CF, art. 100, §§ 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.491.414/DF, Rel. Min. Flávio Dino, j. 28.06.2024; STF, ARE 1467024 AgR, Rel. Min. André Mendonça, j. 11.03.2024; STF, Rcl 58330 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, j. 27.05.2024; TJDFT, AgInt 0014502-79.2017.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 10.12.2024.